Tribunal: TJSP
Processo: 1059932-68.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão de rodovia – Irresignação quanto à multa aplicada por não executar a recomposição da erosão ou retaludamento do corte de acordo com a programação estabelecida pelas partes – R. sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma – Cabimento – Descumprimento contratual comprovado –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão de rodovia – Irresignação quanto à multa aplicada por não executar a recomposição da erosão ou retaludamento do corte de acordo com a programação estabelecida pelas partes – R. sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma – Cabimento – Descumprimento contratual comprovado – Ausência de conservação de rotina (4. Erosão, Item 3, Grupo I, Nível F, do Anexo 11) – Autuação fiscalizatória hígida – Inexistência do dever da ARTESP de prévia notificação para fins de regularização das não conformidades – Concessionária que assumiu o dever de constante fiscalização e imediata regularização das não conformidades, dentro dos prazos previstos no edital e contrato, e não apenas quando houver notificação do poder concedente – Prévia concessão de novo prazo para regularização que constitui mera liberalidade do concedente (PO.DIN/041) – Reforma da r. sentença – Recursos providos.